Tribunal: TJBA
Processo: 8073008-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073008-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR VILLE CONDOMINIO CLUB

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

AGRAVADO: EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073008-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SALVADOR VILLE CONDOMINIO CLUB e como apelada EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema eletrônico.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

06